Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709340-71.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERTINA MARIA DA CONCEICAO DECISÃO I - Trata-se de agravo (id. 15974572) interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso extraordinário por ele manejado. Na apreciação do juízo de admissibilidade desse recurso extremo, foi proferida decisão híbrida, tendo sido aplicada, em parte, a sistemática da repercussão geral e, com relação às demais teses, inadmitido o apelo com base no óbice dos enunciados 280 e 284, ambos da Súmula do STF. Contra essa decisão, o recorrente manejou apenas o agravo interno de id. 15911038, o qual foi objeto de pedido de desistência por parte do próprio agravante, conforme petição de id. 15941638. Em seguida, contra a mesma decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, o Distrito Federal interpôs o presente agravo, de id. 15974572, e o agravo de id. 16440734, ambos fundamentados no caput do artigo 1.042 do CPC. Do que se pôde depreender da dinâmica dos fatos, tanto o presente agravo, quanto o de id. 16440734, não merecem sequer ser conhecidos. Isso porque, em face da decisão híbrida, o recorrente deveria ter manejado, de forma simultânea, o agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC, contra a parte da decisão que aplicou o rito da repercussão geral e, com relação à parte que inadmitiu o recurso extraordinário, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: “Na hipótese de existência de outros fundamentos além da questão do repetitivo, é certo que deveria ter havido interposição simultânea de ambos os agravos, cada qual contra a parte do acórdão que lhe dizia respeito. A não interposição do agravo em recurso especial faz precluir as questões não impugnadas.” (AgInt na Rcl 39040/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 26/05/2020) Ao interpôr apenas o agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC, restou prejudicada a possibilidade de interpôr o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, por força da preclusão consumativa, tendo se operado o trânsito em julgado em relação à parte da decisão agravada que inadmitiu o seu apelo extraordinário. Entretanto, antes mesmo da apreciação do primeiro agravo interno ser apreciado, o Distrito Federal formulou pedido de desistência, conforme já relatado. Assim, é de se concluir que a decisão de admissibilidade que aplicou a sistemática da repercussão geral ao recurso extraordinário do DF também transitou em julgado por força da preclusão consumativa. II - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 15974572. Por fim, determino à Secretaria que desentranhe o documento de id. 15911038, em atendimento ao pedido de id. 15941638. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033